Tribunal: TJMT
Processo: 1005349-44.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005349-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JACKSON GOMES DE REZENDE - CPF: 021.628.521-60 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), ALLAN WALLACE CAETANO - CPF: 843.207.371-72 (RECORRIDO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº:

1005349-44.2024.8.11.0001.

origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE/RECORRIDO:

JACKSON GOMES DE REZENDE.

RECORRIDO/RECORRENTE:

ALLAN WALLACE CAETANO.

relator:

juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

DATA DE JULGAMENTO:

7/11/2024.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE PELAS PROVAS EXISTENTES E SUFICIENTES NOS AUTOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes, visando, cada qual, a reforma da decisão monocrática proferida no id. 240947668, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente a pretensão contida na inicial, condenando o reclamado a pagar ao reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, o reclamante visa majorar o valor da condenação. Assim, pugna pela majoração do valor fixado a título de danos morais, para a importância de R$ 20.000,00 conforme pedido inicial.

Por sua vez, o reclamado alega, preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, afirma que houve irregularidade no julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que a decisão violou a norma jurídica que assegura a ampla defesa e o contraditório, considerando que o julgamento foi realizado sem a possibilidade de produção de provas, comprovando o cerceamento de defesa alegado.

Ressalta que, na audiência de conciliação, manifestou o interesse e a necessidade da realização de audiência de instrução, uma vez que a oitiva de testemunhas seria imprescindível para a solução da demanda.

Alega que o reclamante pleiteou indenização por danos morais com base em supostas falas do reclamado, sustentando que as agressões partiram de ambos e que não houve produção efetiva de provas que incluísse a oitiva das partes, e testemunhas, para que o julgador pudesse avaliar as alegações de ofensas verbais.

Por fim, pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução. No mérito, requer a improcedência do pedido indenizatório e, alternativamente, que a condenação seja reformada para o valor máximo de R$ 1.000,00.

As partes apresentaram suas contrarrazões (ids. 240947692 e 240947697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator.

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, necessário esclarecer que o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, pois cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos e indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias
, de modo que ao julgador incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da produção de outras provas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Este Superior Tribunal tem o entendimento de que o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes
. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu que a embargante não ofereceu nenhum elemento de convicção a fim de deixar clara a imprescindibilidade de juntada de documentos, que não foram anexados à petição inicial, afastando, assim, o cerceamento de defesa, de modo que a revisão de tal conclusão é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4 . Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1645635 SP 2019/0382659-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021) (grifei).

In casu
, o reclamado alega, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por suposto cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado violou o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não houve oportunidade para a produção das provas necessárias para o deslinde do litígio.

Quanto a isso, observa-se que em sua contestação
o demandado
, no tópico 3 - “Dos Pedidos” -, item 3.1.5,
requereu de forma genérica
“
A produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a testemunhal e audiência de instrução
;” (id. 240947650, p.14).

Sobre o tema, Cássio Scarpinella Bueno, em
Curso Sistematizado de Direito Processual
, v. 2; Tomo I, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 219, explica:

“
o '
julgamento antecipado da lide
'
justifica-se quando
o juiz está convencido de que não há necessidade de qualquer outra prova para a formação de sua convicção sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação jurisdicional
. Em termos mais técnicos, o julgamento antecipado da lide
acaba por revelar a desnecessidade da realização da 'fase instrutória', suficientes as provas eventualmente já produzidas até então com a petição inicial, com a contestação
e, bem assim, com as manifestações que, porventura, tenha sido apresentadas por força das 'providencias preliminares', é dizer, ao ensejo da 'fase ordinária'
" (grifei).

Assim, a antecipação é legítima se os aspectos decisivos estiverem suficientemente claros para embasar o convencimento do julgador.

No presente caso, o magistrado singular considerou suficientes as provas apresentadas pelas partes, atendendo ao disposto do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC).

Assim, após analisar os autos, vê-se que
as provas apresentadas são suficientes para o deslinde da questão
e convencimento dos julgadores, prescindindo de produção de outras provas,
inclusive a testemunhal
. Portanto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

Superada a questão preliminar, passo à análise de mérito.

É
incontroverso
e comprovado que, na madrugada do dia 10/6/2023, na conveniência do Posto Bom Clima, o reclamante, ao sair com seu carro do estacionamento, esbarrou no veículo do reclamado.

Da análise dos autos, observa-se que, após o esbarrão, o reclamante desceu de seu carro para verificar eventuais danos, momento em que
o reclamado
pulou
o cercado da conveniência e se
dirigiu
ao encontro do reclamante,
iniciando
as agressões
(id. 240946195).

Verifica-se também que, conforme o vídeo anexado (id. 24096663), às 2h24min3s,
o reclamado se desvencilha de sua companheira
e,
mais uma vez
,
se aproxima do reclamante,
que havia se afastado para abrir a porta do seu veículo,
e reinicia as agressões
.

Assim,
toda ação foi filmada pela câmera de segurança localizada no estacionamento da conveniência/Posto Bom Clima
. Ou seja, a filmagem foi produzida por pessoa totalmente desinteressada nos autos.

Como sabido, o CPC distribui o ônus probatório por meio do art. 373, I e II. Assim, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e, ao reclamado, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor.

No caso concreto, os vídeos anexados à inicial (ids. 240946195 e 24096663) comprovam que o reclamado iniciou as agressões físicas contra o reclamante, por causa do esbarrão entre os veículos (
fato que não justifica as agressões
).

Quanto ao pedido de dano moral, a dinâmica dos fatos impede que sua ocorrência seja presumida. A narrativa dos fatos revela controvérsia entre as alegações das partes.

Enquanto o reclamante alega que foi agredido verbal e fisicamente, o reclamado afirma que as agressões físicas foram iniciadas pelo demandante e que não restaram cabalmente comprovadas as agressões verbais.

Pois bem, as alegadas
agressões verbais
(xingamentos e ofensas raciais) imputadas ao demandado
não

restaram comprovada nos autos
.
O que se comprovou por meio dos vídeos anexados à inicial
,
conforme mencionado
, foram provadas somente as agressões físicas
iniciadas
pelo reclamado
.

Assim,
comprovada a responsabilidade civil do agente por sua conduta comissiva
, e sendo clara a
culpa
do reclamado, o
dano
causado (agressões físicas)
e o nexo de causalidade
,
inegável a sua responsabilização
.

No que tange ao pleito de
majoração do valor fixado
pelo Juízo
a quo
,
não assiste razão ao reclamante
, pois apesar de se constatar que as agressões físicas foram iniciadas pelo demandado, estas
não
deixaram sequelas graves,
apenas escoriações no joelho direito, cotovelo esquerdo e contusão em mucosa labial
, conforme laudo pericial anexado nos autos (id. 240947665). Desse modo, majorar o valor da indenização fixada pelo Juízo singular significaria extrapolar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, causando enriquecimento sem causa à parte ofendida.

Nesse sentido:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA - AGRESSÃO FÍSICA INJUSTA – LEGITIMA DEFESA – ÔNUS DA PROVA – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I - A legítima defesa só pode ser reconhecida quando comprovada, de forma clara e induvidosa, a presença de todos os seus requisitos, previstos no art. 25 do Código Penal, sendo que o ônus da prova, nesse caso, cabe a quem alega. Sendo incerta a ocorrência dessa excludente de ilicitude, não há que se falar em sua configuração.
II - Ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais
e estéticos,
satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado
, bem como a condição econômica da reclamada.
(N.U 1012873-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. BRIGA. EXCESSO DEMONSTRADO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
DANO ESTÉTICO. LUCROS CESSANTES E DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. -
O êxito da demanda ressarcitória é vinculado à comprovação de alguns requisitos, a saber: a) ilicitude do ato; b) dano; c) e relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado - A mera agressão física, por si só, já é suficiente a amparar o pleito de indenização por danos morais - O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
- A melhor doutrina e jurisprudência são uníssonas quanto à possibilidade de cumulação dos pedidos de indenização por dano moral e estético - São devidos lucros cessantes à vítima que, em decorrência da agressão, fica impedida de trabalhar, em razão da impossibilidade física decorrente das lesões sofridas - O dano material é o prejuízo financeiro sofrido, devendo ser efetivamente comprovado.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5005366-54.2016.8.13.0480, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 25/01/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2024) (grifei).

Ainda sobre ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Assim, o valor de
R$ 5.000,00
,
arbitrado na sentença, se mostra adequado ao caso concreto, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, e com caráter pedagógico.

Portanto, diante do contexto fático-probatório, a sentença recorrida deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

a ambos
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando
suspensa a sua exigibilidade,
com relação ao reclamante
,
por ser beneficiário da justiça gratuita
, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024